Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. Em crimes patrimoniais, tentados ou consumados, à palavra da vítima deve ser conferido especial relevo, especialmente quando corroborada por elementos de convicção produzidos no curso da instrução processual. Resta provado o crime de roubo, quando as vítimas reconhecem os acusados, com certeza e segurança, bem como narram, de forma harmônica, coesa e detalhada, toda a dinâmica delitiva, demonstrando semelhante modus operandi dos réus na prática de delitos de igual natureza, conforme relato policial declinado em Juízo. Se a prova oral é suficiente e robusta para comprovar o emprego de arma de fogo pelos réus no momento da prática delitiva, deve incidir a causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.